Tribunal: TJSP
Processo: 1008884-45.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. Ação de rescisão contrato de promessa de venda e compra de bem imóvel. Sentença de procedência da pretensão, integrada ao serem acolhidos embargos de declaração interpostos pelo autor. Recurso de apelação interposto no prazo, sem o preparo. Preparo imediato e concomitante à interposição, conforme o art. 1.007, caput, do CPC. Recolhimento, no entanto, admitido,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. Ação de rescisão contrato de promessa de venda e compra de bem imóvel. Sentença de procedência da pretensão, integrada ao serem acolhidos embargos de declaração interpostos pelo autor. Recurso de apelação interposto no prazo, sem o preparo. Preparo imediato e concomitante à interposição, conforme o art. 1.007, caput, do CPC. Recolhimento, no entanto, admitido, desde que no prazo para interposição do recurso. Primazia do julgamento de mérito (art. 6o do CPC). Preparo diligenciado só após o escoamento do lapso quinzenal.

Recurso de apelação não conhecido, por deserção.